Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ATO JUDICIAL NOMINADO COMO SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão. Dessa maneira, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. No entanto, diante de dúvida objetiva e à míngua de erro grosseiro, por aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso de apelação deve ser recepcionado como agravo de instrumento. Precedente do STJ.
2. Afigura-se a legitimidade ativa para exigir as contas porque a entidade religiosa, em conformidade ao estabelecido em seu Estatuto, guarda a responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e operações ocorridas anualmente na entidade, para análise de qualquer cidadão.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que cabe o arbitramento de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, embora decisão interlocutória.
4. Apelação recepcionada como agravo de instrumento, este conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.